Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0707173-16.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ROMUALDO VIEIRA CABRAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da sentença que pronunciou o réu ROMUALDO VIEIRA CABRAL, atribuindo-lhe as condutas previstas no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes) e artigo 14 da Lei no 10.826/03, para que os fatos sejam submetidos ao julgamento pelo Conselho de Sentença. As razões recursais foram apresentadas, na primeira instância (ID 70219882) pelo advogado constituído Dr. Sergio Antonino Fonseca OAB/DF 5945. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (ID 70219887). Os autos subiram a esta Segunda Instância. A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 70320553). O feito foi incluído em pauta para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual desta 2a Turma Criminal, a iniciar-se em 22-maio-2025 (ID 71233729). Em 15-maio-2025, o réu requereu a habilitação dos advogados Ramon Oliveira Campanate – OAB/DF 45487, Diego de Oliveira Matos – OAB/DF 69686 e Allan Rodrigo Araujo de Abrantes OAB/DF 62376 (ID 71793962). Em 19-maio-2025, o advogado do réu Dr. Sergio Antonino Fonseca OAB/DF 5945 renunciou ao mandato e esclareceu que continuaria na representação pelo prazo legal de dez dias (ID 71910516). Na mesma data, o advogado já constituído Ramon Oliveira Campanate – OAB/DF 45487 requereu a restituição do prazo para que a nova defesa constituída possa complementar as razões de recurso em sentido estrito anteriormente apresentado (ID 71910515). 2. Feitos esses esclarecimentos e por se tratar de único réu que não se encontra preso, retire-se os autos da pauta de julgamento. 3. Em seguida, intimem-se os novos advogados (ID 71793962) para apresentação das razões recursais no prazo legal. 4. Atente-se a Secretaria para excluir o nome do advogado renunciante, Dr. Sergio Antonino Fonseca OAB/DF 5945, após o prazo legal de 10 (dez) dais (ID 71910516). 5. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Int. Brasília, 20 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.